Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESSALVA DO PRÓPRIO ENTENDIMENTO NO ACÓRDÃO PARA ACOMPANHAR O MAJORITÁRIO NO ÓRGÃO JULGADOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. UNIFORMIDADE DOS PRECEDENTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Não carece de fundamentação a decisão do Relator que ressalva o próprio entendimento para acompanhar aquele majoritário no órgão julgador a que se acha vinculado.

3. O Princípio do Colegialidade, invocado no acórdão recorrido, é técnica a ser observada para evitar decisões conflitantes dentro do mesmo órgão julgador, de modo a conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais.

4. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

5. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.

6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.